Tribunal: TJES
Processo: 5007423-92.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007423-92.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN DA SILVA BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JEAN DA SILVA BARBOSA
, em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no
artigo 1
57
, §
3
º, inciso
II,
do Código Penal.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (doc. 1981126).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (doc. 2058144)

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (doc. 2108605).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para denegar a ordem.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de ter cometido um crime bárbaro, motivado por cobiça e ganância, que chocou pequena e pacata comunidade da zona rural do Município de Venda Nova do Imigrante/ES. Portanto, não tenho nenhuma duvida em acompanhar o voto muito bem proferido pelo Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
JEAN DA SILVA BARBOSA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal
.
Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente por não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.
Conforme vislumbrado em sede liminar, compulsando os autos, observa-se que a decisão que manteve a prisão preventiva preenche os requisitos dispostos no artigo 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Assim, o
fumus comissi delicti
se apresenta diante dos elementos colhidos na fase inquisitiva, tendo o Magistrado ressalvado a necessidade da manutenção da segregação, principalmente para garantir da ordem pública, observada a gravidade concreta do delito, em razão da agressividade da conduta do agente que, na companhia de um menor, após marcar um encontro amoroso com a vítima, já com intenção de subtrair o veículo e matar-lhe, não apenas a estrangulou, como também ateou fogo nela e no carro, visto que o comprador havia desistido da compra.

Sobre o tema, precedente do STJ:
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, de forma premeditada em conjunto com o corréu Maicon, foi até o sítio onde residia a vítima para subtrair quantia em dinheiro, objetos e um veículo que foi incendiado após os fatos. Conforme relatado, a vítima foi amarrada e morta por meio de disparos de arma de fogo e golpes de faca.(HC 680.798/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
Dessa forma, tratando de crime com pena mínima superior a 4 anos, e sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, não vislumbro coação ilegal a ser saneada pela presente via.
Nesse sentido, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Ademais, a simples presença de condições pessoais favoráveis ou o desejo de colaborar com a instrução não são suficientes para amparar o pleito liberatório, pois os requisitos da prisão estão presentes, especialmente, como dito, a necessidade de resguardar a ordem pública.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

O fumus comissi delict, no caso, se apresenta diante dos elementos colhidos na fase inquisitiva, tendo o Magistrado ressalvado a necessidade da manutenção da segregação, principalmente, para garantir da ordem pública, observada a
gravidade concreta do delito
, em razão da agressividade da conduta do agente que, na companhia de um menor, após marcar um encontro amoroso com a vítima, já com intenção de subtrair o veículo e matar-lhe, não apenas a estrangulou, como também ateou fogo nela e no carro, visto que o comprador havia desistido da compra. Ademais, a simples presença de condições pessoais favoráveis ou o desejo de colaborar com a instrução não são suficientes a amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.